Tribunal: TJMT
Processo: 0005236-07.2015.8.11.0007
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005236-07.2015.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0200-58 (APELANTE), AL NEY DE JESUS CARDOSO - CPF: 036.957.528-82 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4o DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

“Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada”. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1a
Vara da comarca de Alta Floresta/MT,
M.M. Janaina Rebucci Dezanetti
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal no 5236-07.2015.811.0007

movida pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer que a execução deve observar o regime de precatórios.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese,
a incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja remetida a execução fiscal para a Justiça Federal de Sinop/MT.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso. [ids. 2093858 e 2093863]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação contra a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para o fim de reconhecer que a execução deve observar o regime de precatórios.

Na espécie, a causa de pedir não se relaciona com débito fiscal estadual ou municipal, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Por outro lado, é certo que a parte Apelante se trata de autarquia Federal, vinculada ao Ministério das Comunicações, nos termos do Decreto-Lei no 509/1969.

Cumpre ressaltar que a demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3o da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de execução fiscal de débito oriundo de autarquia federal, nos termos do art. 109, I, e §4o da Constituição Federal ̧ in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3o Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Ainda, é o entendimento deste Sodalício e de outros Tribunais:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – AUTARQUIA FEDERAL - JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – JUSTIÇA ESTADUAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, §3o, DA CF - COMPETÊNCIA RECURSAL – JUSTIÇA FEDERAL. Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. TRABALHADOR RURAL. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% EM APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Hipótese em que a parte autora busca a concessão de adicional de 25% em sua aposentadoria por idade rural. A competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações ajuizadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é fundada em regra de exceção (artigo 109, I, segunda parte, da CF), ou seja, não devem tramitar na Justiça Estadual eventuais ações que não digam respeito, exclusivamente, a acidente de trabalho. Em vista disso, a competência para julgamento de causa de pedir que envolve questão puramente previdenciária não se enquadra na exceção prevista no art. 109, I, segunda parte, da CF, incumbindo o processamento e julgamento ao Tribunal Regional Federal da 4a Região (Recurso Extraordinário no 461.005/SP). COMPETÊNCIA DECLINADA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO. (Agravo de Instrumento No 70081484396, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 10/05/2019). (TJ-RS - AI: 70081484396 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 10/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020